Tribunal: TJSP
Processo: 2116682-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.